Tribunal: TJMT
Processo: 0001100-64.2012.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001100-64.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora:
DES
. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOJO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ASSOADE-MT - CNPJ: 36.910.164/0001-01 (EMBARGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ASSOADE-MT - CNPJ: 36.910.164/0001-01 (EMBARGANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ASSOADE-MT - CNPJ: 36.910.164/0001-01 (EMBARGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO
– AÇÃO ORDINÁRIA COLETIVA -

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE ASSEMBLEIA GERAL – OCORRÊNCIA – EMBARGOS DE ASSOADE/MT - ACOLHIDO – EMBARGOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - PREJUDICADO
.

1. Os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

2. Constatada a alegada omissão, o recurso deve ser acolhido para sanar o vício apontado.

3.
A
associação
atua em juízo, na defesa do direito de seus filiados, como representante
processual
, e, para tanto, necessita de autorização expressa.

4. Verificada autorização expressa em assembleia, detém a autora legitimidade para postular em nome dos seus filiados.

5. Considerando que os

embargos de declaração opostos por ASSOADE/MT foram acolhidos, resta prejudicada a análise dos embargos de declaração do ESTADO DE MATO GROSSO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de Embargos de Declaração opostos por
ASSOCIAÇÃO DOS SARGENTOS, SUBTENENTES E OFICIAIS ADMINISTRATIVOS DA POLICIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
e
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, julgou extinto sem resolução de mérito nos termos do voto do relator.

Em suas razões, a parte embargante ASSOADE-MT defende que o acórdão foi omisso, pois não observou que ao id. 7912543 e 7912544, consta ata da assembleia autorizando a Associação/Embargante a ajuizar a presente demanda.

Aponta que a deliberação da assembleia e os destinatários da demanda colacionados aos autos demonstra, com inequívoca clareza, que a Associação/Embargante cumpriu com os requisitos e condições ao fim colimado de representação pela Constituição Federal, e ainda conforme orientação dos tribunais superiores.

A par desses argumentos, requer seja colhido e provido os presentes Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para o fim de sanar a omissão indicada.

[id. 110951484]

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id.
11444860]

Por sua vez, o ente estadual, em seu recurso, sustenta que o acórdão foi omisso, pois deixou de inverter os honorários sucumbenciais, uma vez que o seu recurso foi provido para julgar extinta a ação base.

Ao final, pugna pelo conhecimento dos presentes embargos de declaração e, quanto ao mérito, para que seja dado provimento, sanando a omissão, para o fim de inverter os honorários fixados na sentença. [id. 111146993]

Contrarrazões pelo não acolhimento do recurso. [id. 112246470]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
ASSOCIAÇÃO DOS SARGENTOS, SUBTENENTES E OFICIAIS ADMINISTRATIVOS DA POLICIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
e
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, julgou extinto sem resolução de mérito nos termos do voto do relator.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍEL – AÇÃO ORDINÁRIA COLETIVA – ASSOCIAÇÃO – ATUAÇÃO EM JUÍZO MEDIANTE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA – REQUISITO NÃO ATENDIDO – ILEGITIMIDADE ATIVA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. A associação atua em juízo, na defesa do direito de seus filiados, como representante processual, e, para tanto, necessita de autorização expressa. Inexistindo previsão estatutária, bem como autorização expressa em assembleia, falta a autora legitimidade ativa para postular em nome dos seus filiados.

2. Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Prejudicado o reexame necessário da sentença e recurso de apelação da ASSOADE-MT.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA ASSOADE/MT.

Em síntese, defende que há omissão no acórdão, pois não observou que ao id. 7912543 e 7912544, consta ata da assembleia autorizando a Associação/Embargante a ajuizar a presente demanda, o que comprovaria a sua legitimidade para figurar no polo ativo da demanda.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em análise ao presente caso, constato que a Associação/Embargante possui razão.

Isso porque, da análise dos documentos que instruem a exordial, verifica-se que ao id. 7912543 e 7912544 consta da Assembleia Geral Extraordinária, datada de 30/07/2011, autorizando a Associação/Embargante a ajuizar a presente demanda, senão vejamos:

“6 – Já no segundo momento da Assembleia o Sr Presidente da ASSOADE comunicou formalmente aos associados que, nos termos do artigo 48, inciso II, do Estatuto Social da ASSOADE, outorgou e/ou outorgará poderes ao escritório de Advocacia BERNARDINO, KROMINSKI & XAVIER – ADVOGADOS ASSOCIADOS, pessoa jurídica de direito privado, devidamente registrada na OAB/MT sob o nº 393, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.888.920/0001-41, sediada na Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 1.894, Edifício Centro Empresarial Maruanã, sala 1501, Bairro Jardim Aclimação, Cuiabá/MT, Tel. (65_ 3642-7665/7664, nas pessoas de seus advogados, JOSÉ KROMINSKI, inscrito na OAB/MT sob o nº 10.896, LUCAS BERNARDINO, incrito na OAB/MT, sob o nº 10.896, MARCIANO XAVIER DAS NEVES, inscrito na OAB/MT sob o nº 11.190 e FBIANO ALVES ZANARDO, inscrito na OAB/MT sob o nº 12.770, para o ajuizamento de demandas que visem: 1) Combater a rescisão unilateral do contrato coletivo de saúde firmado com a UNIMED CUIABÁ; 2)
Defender a irredutibilidade das gratificações dos associados incorporados na Guarda Patrimonial (redução de vencimentos na vigência do contrato
; (...)” [destaquei]

Desse modo, resta evidente que a Associação/Embargante cumpriu com os requisitos e condições da orientação fixada no âmbito da repercussão geral RE 573.232/SC, Tema n° 82/RG, julgado pelo STF, bem como do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça
in verbis
:

“REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS.
As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial
.”

RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022. OFENSA NÃO CONFIGURADA. ASSOCIAÇÕES DE CLASSE E SINDICATOS. REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. 1. Não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orientava-se no sentido de que as associações de classe e os sindicatos possuem legitimidade ativa ad causam para atuar como substitutos processuais em Ações Coletivas, nas fases de conhecimento, na liquidação e na execução, independentemente de autorização expressa dos substituídos e de juntada da relação nominal dos filiados. 3.
O STF, reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 573232/SC, de rel. do Min. Ricardo Lewandowski, relator para Acórdão Min. Marco Aurélio, pacificando-se no sentido de que 'As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial
'. 4. Dessa forma, em adequação de entendimento, merece ser reformada a decisão recorrida, alinhando-a à orientação do STF, a fim de afastar a legitimidade ativa da recorrente para a propositura da ação. 5. Recurso Especial da Fazenda Nacional provido, prejudicado o Recurso Especial da Associação Recorrida. (REsp 1667644/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 30/06/2017 - destaquei).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA POR ASSOCIAÇÃO DESTINADA A PROTEÇÃO DOS CONSUMIDORES. DISSOLUÇÃO DA DEMANDANTE NO CURSO DO PROCESSO, COM A AÇÃO JÁ ESTABILIZADA. PRETENSÃO DE OUTRA ASSOCIAÇÃO DE ASSUMIR A TITULARIDADE DO POLO ATIVO DA AÇÃO COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE, NO ESPECÍFICO CASO DAS ASSOCIAÇÕES (INCOMPATIBILIDADE QUE, EM TESE, NÃO SE ESTENDE AOS DEMAIS LEGITIMADOS). REALINHAMENTO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ, EM CONSONÂNCIA COM A DELIBERAÇÃO EXARADA PELO STF, SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE. EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DOS ASSOCIADOS PARA A ADEQUADA LEGITIMAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO QUE OS REPRESENTA. IMPORTANTE INSTRUMENTO DE CONTROLE JUDICIAL DA ADEQUAÇÃO DA REPRESENTATIVIDADE. RECURSO PROVIDO (...)3.
1 No específico caso das associações, de suma relevância considerar a novel orientação exarada pelo Supremo Tribunal Federal que, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 573.232/SC, sob o regime do art. 543-B do CPC, reconheceu, para a correta delimitação de sua legitimação para promover ação coletiva, a necessidade de expressa autorização dos associados para a defesa de seus direitos em juízo, seja individualmente, seja por deliberação assemblear, não bastando, para tanto, a previsão genérica no respectivo estatuto.
(...) (STJ. REsp 1405697/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 08/10/2015)

Não obstante a isso, em id. 7912549, consta a lista dos beneficiários da ação de cobrança.

Ademais, verifica-se que a ata (id. 7912543) oficializou a diplomação dos membros da nova diretoria, ao passo que o sr. Luciano Esteves Correa Costa foi eleito Presidente da associação. Logo, por representar os associados, o Presidente detém poderes para assinar a procuração de id. 7912541.

Desse modo, diante da averiguação dos documentos que instruíram a inicial, entendo que a Associação/Embargante detém legitimidade para representar os seus associados no presente caso.

Diante do acolhimento dos embargos de declaração opostos por ASSOADE/MT, resta prejudicado a análise dos embargos de declaração do ESTADO DE MATO GROSSO.

Ante o exposto,
CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ASSOADE/MT E OS ACOLHO
para sanar a omissão apontada, atribuindo efeitos infringentes ao julgado e, por consequência, afastando a preliminar de ausência de ilegitimidade ativa da associação. De outro lado,
DOU POR PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Por derradeiro, decorrido o prazo recursal retornem os autos conclusos para análise do mérito da questão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022